Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0731317-71.2021.8.07.0000 AUTOR: JOACI NASCIMENTO DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0717629-47.2018.8.07.0000, requerido por Joaci Nascimento da Silva. Busca o Exequente o cumprimento de obrigação de fazer, consistente em “incluir o valor do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias devido à(o)(s) Exequente (s), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que espera seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)”. O Distrito Federal informou que a obrigação foi cumprida em abril de 2021, antes do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (Id. 31514325). O Exequente afirmou que “a obrigação de fazer somente foi atendida em dezembro/2021, ou seja, após setembro/2021, mês da propositura da presente ação”. Postula, assim, o arbitramento de honorários de sucumbência e a condenação do Executado ao reembolso das custas adiantadas (Id. 32855237). Devidamente intimado, o Distrito Federal reforçou que a obrigação foi cumprida antes da propositura do cumprimento de sentença (Id. 34774919). É o breve relatório. Decido Conforme relato, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva nos autos do Mandado de Segurança n. 0717629-47.2018.8.07.0000. Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão Exequendo: “MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que o Distrito Federal foi condenado a computar o abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias. Na espécie, as partes concordam que a obrigação foi cumprida voluntariamente, existindo divergência tão somente se foi antes ou após o pedido de cumprimento de sentença. No caso, a parcela remuneratória denominada abono de permanência foi incluída na base de cálculo do terço de férias, desde abril de 2021. Ora, o fato de a parcela ter integrado o terço de férias apenas no mês de dezembro de 2021 decorre do fato de estar condicionada ao gozo do período de férias. Verifica, assim, ausência de interesse de agir, pois a obrigação foi satisfeita antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. Consiste, pois, na imprescindibilidade da tutela jurisdicional para resguardar o direito lesado ou ameaçado de lesão, porquanto somente "o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito da ação." 1 Por fim, malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a tese de que “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”2, a hipótese dos autos não enseja honorários, pois o Exequente carece de interesse de agir, pois a obrigação foi cumprida voluntariamente antes do pedido de cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 924, I, e 330, III, do CPC. Custas finais pelo Exequente. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora